Tribunal: TJMT
Processo: 1022751-15.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - ELIMINAR - FALTA DE DIALETICIDADE DO RECURSO – RAZÕES DO RECURSO QUE ATACAM PRECISAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – PLANILHA DE DÉBITO ESCORREITA – DESNECESSIDADE DE ENVIO À CONTADORIA – INDEXADOR E JUROS MENSAIS QUE CONSTAM EXPRESSAMENTE NA DUPLICATA MERCANTIL – MANUTENÇÃO DAS PENHORAS – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE AS PENHORAS SEJAM CAPAZES DE SUPRIR A DÍVIDA EXECUTADA – PENHORA DE IMÓVEL – BEM DE FAMÍLIA – IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
I - Não se cogita de ofensa ao princípio da dialeticidade no presente caso, o qual, como cediço, estabelece o ônus de o recorrente motivar adequadamente o recurso no ato da sua interposição.
II - Tanto a utilização do IGP-M quanto a aplicação de juros de mora de 1% ao mês constam expressamente da Duplicata Mercantil emitida pelo próprio devedor, o que, enquanto desprovido de qualquer abusividade, impede a substituição do índice de correção monetária pelo INPC e incidência anual dos juros moratórios, de forma totalmente anômala e diversa da pactuada.
III - Não há nada que indique a necessidade de suspender a penhora das cotas sociais em nome do agravante, isso porque não há prova indene de dúvidas de que a penhora realizada no rosto dos autos de no 1004946-27.2021.811.0041, seja suficiente e esteja disponível para saldar o valor do débito exequendo de mais de R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais).
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022751-15.2022.8.11.0000]

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), GILDO MOTTA DA SILVA - CPF: 285.800.361-00 (AGRAVANTE), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), EUMAR ROBERTO NOVACKI - CPF: 781.595.981-49 (ADVOGADO), ANDERSON ZACARIAS MARTINS LIMA - CPF: 999.665.571-72 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), AFARE I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 26.689.672/0001-40 (AGRAVADO), CLEIDI ROSANGELA HETZEL - CPF: 611.132.200-15 (PROCURADOR), RODRIGO FONSECA FERREIRA - CPF: 373.674.348-37 (PROCURADOR), RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 337.692.968-85 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
-
ELIMINAR - FALTA DE DIALETICIDADE DO RECURSO – RAZÕES DO RECURSO QUE ATACAM PRECISAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – PLANILHA DE DÉBITO ESCORREITA – DESNECESSIDADE DE ENVIO À CONTADORIA – INDEXADOR E JUROS MENSAIS QUE CONSTAM EXPRESSAMENTE NA DUPLICATA MERCANTIL – MANUTENÇÃO DAS PENHORAS – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE AS PENHORAS SEJAM CAPAZES DE SUPRIR A DÍVIDA EXECUTADA – PENHORA DE IMÓVEL – BEM DE FAMÍLIA – IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I -

Não se cogita de ofensa ao princípio da dialeticidade no presente caso, o qual, como cediço, estabelece o ônus de o recorrente motivar adequadamente o recurso no ato da sua interposição.

II - Tanto a utilização do IGP-M quanto a aplicação de juros de mora de 1% ao mês constam expressamente da Duplicata Mercantil emitida pelo próprio devedor, o que, enquanto desprovido de qualquer abusividade, impede a substituição do índice de correção monetária pelo INPC e incidência anual dos juros moratórios, de forma totalmente anômala e diversa da pactuada.

III - Não há nada que indique a necessidade de suspender a penhora das cotas sociais em nome do agravante, isso porque não há prova indene de dúvidas de que a penhora realizada no rosto dos autos de no 1004946-27.2021.811.0041, seja suficiente e esteja disponível para saldar o valor do débito exequendo de mais de R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
GILDO MOTTA DA SILVA
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial no 0001039-44.2005.811.0044, ajuizada pela
AFARE I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
,
afastou o alegado excesso de execução, as impropriedades em determinadas penhoras e a impenhorabilidade de bem de família
.

Para tanto, alega o agravante, em síntese, que os autos devem ser enviados à contadoria do Juízo, para que seja corrigido o equívoco quanto ao valor originário da dívida, bem como, o índice utilizado para correção
quantum debeatur
.

Assevera que, há flagrante excesso de penhora, em razão de existir constrição sobre direitos hereditários de um determinado bem imóvel suficiente para satisfação da dívida executada, de modo que, todas as demais constrições devem ser levantadas, sobretudo a penhora sobre quotas sociais.

Alega ainda, que uma das penhoras recaiu sobre um imóvel, o qual deve ser reconhecido como bem de família, razão pela qual, o afastamento da constrição é medida que se impõe.

Não houve pedido liminar.

Em suas contrarrazões, o agravado suscitou a preliminar de falta de dialeticidade. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II. VOTO
- PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE

Acerca da preliminar de falta de dialeticidade, o agravado aduziu que o agravante não teria impugnado efetivamente todos os fundamentos de fato e de direito da decisão agravada, razão pela qual, o recurso sequer deveria ser conhecido.

Com efeito, não se cogita de ofensa ao princípio da dialeticidade no presente caso, o qual, como cediço, estabelece o ônus de o recorrente motivar adequadamente o recurso no ato da sua interposição.

No caso, as razões do presente recurso contrariam adequadamente a decisão objurgada e são, igualmente, suficientes a deduzir os motivos pelos quais o agravante busca reformá-la.

Mais precisamente, o agravante expôs de forma muita clara, a necessidade de reformar a decisão agravada ao fundamento do excesso de execução.

Assim, ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de falta de dialeticidade.

É como voto.

III - MÉRITO

Conforme relatado, o ponto central da discussão gravita em torno da decisão que (i) não reconheceu o excesso de execução; (ii) manteve as penhoras realizadas (iii) não reconheceu a impenhorabilidade de bem de família.

No caso, consoante se infere dos autos do processo, percebe-se que a questão atinente ao
quantum debeatur
não merece qualquer reparo, eis que a dívida exigida se encontra em consonância com as taxas e índices aplicados à espécie, bem como em relação ao valor originário da obrigação.

A respeito do valor originário da execução, o executado, ora agravante, sustenta que o equívoco se daria em relação a soma da planilha apresentada pelo exequente, no id no 149629194, que apontou o valor de R$ 1.089.186,71 (um milhão oitenta e nove mil cento e noventa e seis reais e setenta e um centavos), quando o correto seria de R$ 1.075.996,33 (um milhão setenta e cinco mil novecentos e noventa e seis reais e trinta e três centavos).

Ocorre que, refeita a soma dos valores originários, com base nas informações apresentadas na planilha impugnada, foi encontrado o mesmo valor apresentado pelo exequente, qual seja, de R$ 1.089.186,71 (um milhão oitenta e nove mil cento e noventa e seis reais e setenta e um centavos).

Quanto ao indexador utilizado para a atualização do débito, no caso, o IGP-M e os juros de mora de 1% ao mês, não se verifica, também, qualquer equívoco da decisão agravada.

É que, no caso, tanto a utilização do IGP-M quanto a aplicação de juros de mora de 1% ao mês constam expressamente da Duplicata Mercantil emitida pelo próprio devedor, o que, enquanto desprovido de qualquer abusividade, impede a substituição do índice de correção monetária pelo INPC e incidência anual dos juros moratórios, de forma totalmente anômala e diversa da pactuada.

Adiante, o agravante também se insurge contra a manutenção das penhoras realizadas, sobretudo sobre as quotas sociais, no âmbito da empresa Jotta Participações e Empreendimentos Ltda., em razão da existência de constrição sobre direitos hereditários de um determinado bem imóvel.

Nesse ponto
,
não há nada que indique a necessidade de suspender a penhora das cotas sociais em nome do agravante, isso porque não há prova indene de dúvidas de que a penhora realizada no rosto dos autos de no 1004946-27.2021.811.0041, seja suficiente e esteja disponível para saldar o valor do débito exequendo de mais de R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais).

Igualmente, quanto à impenhorabilidade do bem de família, a Lei de no 8.009/1990 exige que o imóvel sirva de moradia ao devedor ou à sua entidade familiar.

A propósito:

Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente
.

Portanto, para que se reconheça a impenhorabilidade do imóvel é indispensável a demonstração de que se trata do único imóvel do executado, além de que este seja utilizado pela entidade familiar para moradia permanente.

A esse respeito, nenhuma ressalva faz a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRELIMINAR DE NÃO FUNDAMENTAÇÃO - NÃO ENFRENTAMENTO DAS TESES ADUZIDAS - REJEITAR - PENHORA - BEM DE FAMÍLIA - NÃO COMPROVADO
- A decisão enfrentou todas as argumentações trazidas na impugnação ao cumprimento de sentença.
- Conforme entendimento pacificado em nossa doutrina e jurisprudência, não há ausência de fundamentação quando o magistrado expõe, mesmo que sucintamente, os motivos que formaram o seu convencimento.

- Para fins de proteção do bem de família, a teor do art. 5o da Lei 8.009/90, mister prova inequívoca de que o imóvel é único e destina-se exclusivamente à moradia da família.

- Não restando demonstrado inequivocamente que o imóvel do executado constitui bem de família, não resta demonstrada a impenhorabilidade da Lei no 8.009/90. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.08.955694-8/005, Relator (a): Des. (a) Pedro Aleixo, 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/06/2019, publicação da súmula em 14/06/2019)

No caso dos autos, não há prova mínima acerca da situação patrimonial do executado, ora agravado, ao menos no que diz respeito a inexistência de outros imóveis em seu nome, ou melhor, que o imóvel descrito na matrícula n.o 20.656, do CRI de Cuiabá/MT, seja único e que ele sirva exclusivamente para a sua moradia.

Nesse contexto, não passa despercebido o fato de que, apesar das certidões negativas apresentadas no id de no 149634657, no âmbito da cidade de Cuiabá, dar conta da inexistência de outros imóveis tanto em nome do executado quanto da sua esposa, a Sra. Nájila Motta da Silva, a certidão concernente à cidade de Várzea Grande não incluiu o nome do executado e foi realizada apenas em nome da sua esposa.

Assim, considerando que não restou demonstrado que o bem imóvel é protegido pelo instituto de impenhorabilidade, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023